Tribunal: TJDFT
Processo: 0740490-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. R$ 100,00. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo patrono da parte ré, contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00). 1.1. Em seu recurso, o apelante pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Aduz que o arbitramento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00) resultou em montante irrisório.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 2.2. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00), não seria adequada à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 2.3. Precedente da corte: “(...) o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade apenas é possível, havendo ou não condenação, nas hipóteses em que: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. 5. No particular, a fixação da verba honorária com esteio no valor da causa, atribuído inicialmente em R$1.600,06 (mil e seiscentos reais e seis centavos), nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, resultaria na quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais), importância esta irrisória e que certamente não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo eminente causídico. (...)” (07036429620228070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/09/2022). 2.4. No caso, a ação foi ajuizada em 17/11/2021 e sentenciada em 21/06/2022 e não houve necessidade de produção de provas além das documentais. 2.5. Em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, cumulado com o art. 86, ambos do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo, considera-se razoável e suficiente o valor da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ré fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
3. Recurso provido.